Tribunal: TJSP
Processo: 0035186-89.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Revisão Criminal – Extorsão mediante sequestro e receptação - Reconhecimento da inépcia da denúncia – Impossibilidade - A petição inicial acusatória descreveu minuciosamente a conduta do peticionário. A exordial permitiu o exercício da ampla defesa do peticionário, mostrando-se apta a cumprir seu papel constitucional em dar ciência ao réu dos fatos que contra ele são imputados - Desconstituição

Ementa:
Revisão Criminal – Extorsão mediante sequestro e receptação - Reconhecimento da inépcia da denúncia – Impossibilidade - A petição inicial acusatória descreveu minuciosamente a conduta do peticionário. A exordial permitiu o exercício da ampla defesa do peticionário, mostrando-se apta a cumprir seu papel constitucional em dar ciência ao réu dos fatos que contra ele são imputados - Desconstituição da r. sentença impugnada, alegando a existência de prova nova que comprova a inocência do peticionário – Inadmissível – Com relação à suposta prova nova acostada pelo peticionário à fl. 84, trata-se de mera declaração assinada pelo médico Ramiro Abastatoflor Campero sobre os dias que o mesmo esteve no Hospital Coração de Jesus, cujo médico foi ouvido na fase de instrução, oportunidade em que não apontou quando prestou atendimento ao peticionário, dizendo que se recorda que certa vez o mesmo passou pelo seu consultório. Ainda, causa estranheza a juntada do referido atestado médico que supostamente comprova que o peticionário estava em cidade diversa do local dos crimes no dia dos fatos mais de 10 anos após a prolação da r. sentença condenatória. Outrossim, como bem ressaltado pelo nobre Procurador de Justiça, não se trata de prova nova, visto que já era de conhecimento da Defesa anteriormente à sentença sobre os atendimentos médicos, tendo sido tal fato analisado pelo magistrado sentenciante. Cumpre ressaltar que no referido atestado médico consta que o peticionário esteve no Hospital Coração de Jesus no dia 06 de fevereiro de 2003, às 22h30min, contudo a exordial narra que os crimes foram praticados após 22h00 e não naquele horário exato, sendo perfeitamente possível o peticionário ter cometido os delitos logo após ter saído do hospital. Assim, a juntada do atestado médico supracitado não tem o condão de destituir a coisa julgada, por não trazer prova nova ao processo em comento, sendo que não há como considerá-lo como prova absoluta em detrimento de todas as outras colhidas ao longo da instrução criminal – Ainda, verifica-se que o peticionário já interpôs Revisão Criminal anterior, sob o no 0079341-61.2012.8.26.0000, a qual restou indeferida por este Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão contrária à prova dos autos – Incabível – Tese defensiva já analisada em sede de apelação - Condenação fundamentada nos elementos probatórios apresentados – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório - Reconhecimento da nulidade da r. sentença por falta de fundamentação das circunstâncias judiciais – Impertinente - A fixação da pena privativa de liberdade fica a critério do magistrado sentenciante, dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem por limite as balizas legais, não podendo o sentenciado escolher a que melhor lhe aprouver. Outrossim, o peticionário não tem direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena. Por fim, no que tange ao reconhecimento do concurso material de crimes, este foi correto, eis que os delitos foram praticados mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos, atingindo mais de um bem jurídico, exatamente como descrito no artigo 69, caput, do Código Penal. As condutas são independentes entre si e dotadas de elementos subjetivos distintos. Assim, não se pode dizer que as condutas sejam derivadas do mesmo liame subjetivo - Pena e regime mantidos – Pedido indeferido.